Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - Determina a avaliação desfavorável da culpabilidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como o local e o horário da prática delitiva, além da quantidade de golpes de faca desferida contra a vítima.
VI - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu aplicou cinco golpes de faca na vítima, causando risco de morte, adequada a fração mínima de redução.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.